Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714091-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA DIAS GOMES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSEFA DIAS GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 86721396 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB OUTRO em desfavor da agravante, deferiu a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre a remuneração mensal recebida pela executado, até que se perfectibilize o adimplemento integral do crédito exequendo, com os devidos acréscimos legais. Por não vislumbrar presentes no caso vertente os requisitos da tutela de urgência vindicada pela recorrente, indeferi a concessão de efeito suspensivo ativo, por meio da decisão monocrática de ID 26609868. Posteriormente sobrevieram fatos novos, acerca dos quais foi oportunizada a manifestação da parte agravante (ID 26248274), que ao fazê-la (ID 265118879), noticiou a celebração de acordo extrajudicial com a parte agravada (ID 26518878). É o breve relatório. Decido. Da análise detida dos autos, constata-se a superveniente perda do objeto recursal, em decorrência da avença entabulada entre as partes litigantes. Assim, supervenientemente, a parte agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal para discutir a penhora ordenada pelo Juízo de origem. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, JULGO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual ante as razões supramencionadas, e, por consequência, DEIXO DE CONHECER O RECURSO À BAILA. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adote a Secretaria da Turma as cautelas de praxe para o devido arquivamento. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator